Tribunal: TJMT
Processo: 1015906-35.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015906-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIANA PEREIRA CONAGIN - CPF: 974.884.101-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO MT PREV - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR – PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO ABSTENÇAO DE DESCONTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 7o, §2o, DA LEI 12.016/2019 – VEDAÇÃO DE CONCESSAO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL OU NONANAGIMAL NÃO VERIFICADOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO, ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADOS
IN INITIO LITIS
– DECISAO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1 - Para a
concessão de liminar em sede de mandado de segurança, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

2 - Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a concessão de aumento, a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Inteligência do artigo 7o, §2o da legislação de regência do mandado de segurança.

3 - O Agravante não comprova, em sede de cognição sumária, a prática do ato reputado como ilegal ou abusivo; não havendo se falar,
in initio litis
, em direito líquido e certo a ser amparado.

4 - Ausentes fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, esta deve permanecer inalterada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DO ESTADO
DE MATO
GROSSO

AGRAVADO:

PRESIDENTE DO MT PREV MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 56396457), no
Recurso de Agravo de Instrumento
no
1015906-35.2020.811.0000,
apresentado pela Agravante em face do Estado de Mato Grosso, i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento), sobre o 13o salário da gratificação natalina.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que as alíquotas de 11% e 14% sobre o 13o salário, não podem ser utilizadas.

Assevera que, não obstante o fato gerador seja o pagamento do 13o que ocorrerá em dezembro de 2020, mesmo em caso de antecipação, as novas alíquotas não poderão ser utilizadas, em razão de decisão que determinou a suspensão.

Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, para determinar a suspensão dos descontos de 11% e 14% sobre o 13o salário.

Não houve apresentação das contrarrazões conforme certidão expedida por meio do (Id. 76115475).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
pela
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso
,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id n. 56396457), no
Recurso de Agravo de Instrumento
no
1015906-35.2020.811.0000,
apresentado pela Agravante em face do Estado de Mato Grosso, i
ndeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento), sobre o 13o salário da gratificação natalina.

Aduz que, não obstante o fato gerador seja o pagamento do 13o que ocorrerá em dezembro de 2020, mesmo em caso de antecipação as novas alíquotas não poderão ser utilizadas, em razão de decisão que determinou a suspensão.

O Impetrante pretende a determinação às autoridades coatoras que se abstenham de efetuar o desconto na 1a parcela do 13o salário, a título de contribuição previdenciária, no percentual de 14%, ou, alternativamente, pugna pelo desconto no percentual de 11%.

O artigo 7o, § 2o, da Lei no 12.016/2009, estabelece que não será concedida medida liminar que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza.

In casu
, a pretensão de abstenção de cobrança da contribuição previdenciária, em alíquota majorada prevista recentemente na legislação estadual, encontra óbice na lei que rege o
Mandamus.

De acordo com o artigo 150, inciso III, alínea “c” da Constituição Federal, é vedado aos Estados, cobrar tributos, antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

A Carta Magna estabelece em seu artigo 195, §6o, que as constituições sociais só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não lhes aplicando o princípio da anterioridade anual.

A Lei Complementar Estadual no 654/2020, preconiza em seu artigo 5o, que a majoração da alíquota de contribuição previdenciária entraria em vigor no dia 01 de junho do corrente ano.

Observa-se que, em consonância com à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato gerador da contribuição previdenciária sobre a gratificação natalina ocorre uma única vez, no mês de dezembro.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATO GERADOR. MÊS DE DEZEMBRO DE CADA ANO.

1.
Esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário ocorre uma única vez, no mês de dezembro de cada ano
.(...).”

(AgInt no REsp 1718560/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 20/9/2019)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2012. FORMA DE APURAÇÃO PREVISTA NA LEI 12.546/2011. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Consoante a jurisprudência do STJ,
a contribuição previdenciária sobre o 13o salário deve ser cobrada de acordo com a Lei 12.546/2011, ou seja, de uma única vez, de acordo com o fato gerador da contribuição que só ocorre uma vez em dezembro de cada ano
(...)”

(AgInt no REsp 1783099/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 29/5/2019)

Dessa forma, tendo em vista que a alíquota vigente na data do fato gerador se trata daquela prevista na Lei Complementar no 654/2020, não vislumbro a plausibilidade do direito, a justificar a cobrança a menor, não havendo se falar, em sede de cognição sumária, em inobservância ao princípio da anterioridade nonagesimal.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO. LEI 12.546/2011. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO 42/2011, DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...) Na forma da jurisprudência do STJ,
a tributação da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade da gratificação natalina do ano de 2011 deve respeitar a base de cálculo e a alíquota previstas na Lei 12.546/2011, vigente na data do fato gerador, que ocorreu apenas no mês de dezembro do referido ano
(...)”

(AgInt no REsp 1445428/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 16/4/2019)

Portanto, não se evidencia, em sede de cognição sumária, ilegalidade ou abusividade perpetrada pela autoridade coatora, ou direito líquido e certo a ser amparado,
in initio litis.

Destarte, para a concessão de liminar, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final. Ausentes um destes, como no caso concreto, de rigor o indeferimento do pedido formulado em sede de antecipação de tutela.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANGULARIDADE PASSIVA. DISTRITO FEDERAL (FAZENDA PÚBLICA). PRETENSÃO.
CONCESSÃO IMEDIATA DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS PROVENIENTES DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADO INATIVO INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE CONCEDER A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. VANTAGEM PECUNIÁRIA. IMPLANTAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO SOB A FORMA DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE LEGAL. CONCESSÃO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA.
RISCO DE DANO OU PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. DANO REVERSO PATENTE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...) 2. Do tratamento dispensado à concessão das tutelas provisórias em face da Fazenda Pública afere-se que,
implicando a suspensão imediata dos decotes implantados na folha de pagamento do servidor sob a rubrica de imposto de renda e contribuição previdenciária concessão de vantagens remuneratórias, porquanto enseja abdicação de receita tributária, com o correlato reflexo no erário, inviável sua concessão em sede de antecipação de tutela sob o formato de tutela provisória de urgência
, inclusive porque ausente o risco de a não concessão da medida irradiar ao servidor dano irreparável ou de improvável reparação e patente o risco de dano reverso aos cofres públicos ante as implicações que irradia.

3.
Consoante se infere da literalidade do artigo 7o, § 2o, da Lei do Mandado de Segurança - Lei no 12.016/09, que se aplica às tutelas provisórias demandadas em sede de ação de conhecimento, por força do disposto no artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, fica obstada a concessão de liminar que implique reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens de qualquer natureza, por implicar concessão de vantagem remuneratória e aumento de despesa pública em caráter liminar.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.

(TJDFT, Acórdão 1149075, 07180755020188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, DJ 6/2/2019)

Consigno que, não se vislumbra a ineficácia da medida acaso deferida ao final, tendo em vista que a 1a parcela do 13o salário, conforme consignado pelo próprio Agravante, foi paga no mês de junho do corrente ano.

Além disso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos ou acervo probatório, capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021